Tribunal: TJSP
Processo: 9133773-76.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – Lei 11.960/2009 - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 – Cabimento da retratação na hipótese – Adoção do item 3.1.1, "b" e "c", das teses fixadas pelo STJ – Retratação parcial operada, para adoção

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – Lei 11.960/2009 - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 – Cabimento da retratação na hipótese – Adoção do item 3.1.1, "b" e "c", das teses fixadas pelo STJ – Retratação parcial operada, para adoção dos paradigmas.